Tribunal: CARF
Processo: 11080.720530/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720530/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.024 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
LUIZ HENRIQUE BIONDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/16), lavrada em
11/08/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720530/2008-15
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720530/2008-15

procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 21.253,37; ii) dedução indevida de previdência
privada e Fapi, no valor de R$ 184,20; e iii) omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 13.123,03.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, fl. 01, pedindo
reconsideração das glosas de despesas médicas e transferindo para o processo
1108.720532/2008-04, a parte incontroversa, fls. 21 a 24.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-28.286 (e-fls. 29/31), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário
parcialmente e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Analisando a documentação acostada aos autos e as argumentações do
impugnante, verificamos que restaram comprovadas as Despesas Médicas, no total de
R$ 2.005,09, conforme documentos às fls. 04, 06 e 07, referente às despesas próprias,
e também a contribuição à Previdência Privada e/ou FAPI no valor de R$ 184,20, fl.
06; portanto podendo serem pleiteadas na sua DIRPF/2006.
Quanto aos recibos de Dra. Makssa R. Godinho e Dra. Simone Campani, S 05,
nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 12.500,00, foram-me insuficientes para o meu
convencimento e formação de minha convicção quanto ao elemento de prova dos
específicos atendimentos, sem as devidas discriminações que justificassem os
elevados montantes pleiteados, nos termos dos arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto
n° 3.000/1999 — RIR/1999; bem como os recibos da Dra. Liseti Maria Wodtke
Bouchut, nos valores de R$ 800,00 e R$ 2.000,00, que além de não atenderem a todos
os requisitos necessários, não foram pleiteados na declaração original.
Portanto as deduções a título de despesas médicas do contribuinte são R$
2.005,09, que somadas à Contribuição à Previdência Oficial no valor de R$ 4.509,61,
fls. 13 e 15 e a Contribuição à Previdência Privada no valor de R$ 184,20, fls. 06 e 15,
totalizam as deduções da DIRPF/2007 em R$ 6.698,90, devendo ser mantida a glosa
do restante.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
39), arguindo contra a manutenção da glosa sobre suas despesas médicas.
É o relatório.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720530/2008-15

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida com despesas médicas, no valor de R$
17.500,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
O interessado solicita a reconsideração e o cancelamento da glosa de despesas
médicas relativas às fisioterapeutas Simoni Campani e Makssa Godinho.
Apresenta discriminativo dos atendimentos prestados, a fim de suprir a lacuna
apresentada pelo julgamento anterior.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal, apontados pela autoridade lançadora (e-fls. 12):
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ 21.253,37 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação,
Quanto à manutenção das glosas recorridas o julgamento de primeira instância,
assim pronunciou-se (e-fls. 31):
Quanto aos recibos de Dra. Makssa R. Godinho e Dra. Simone Campani, fl. 05,
nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 12.500,00, foram-me insuficientes para o meu
convencimento e formação de minha convicção quanto ao elemento de prova dos
específicos atendimentos, sem as devidas discriminações que justificassem os
elevados montantes pleiteados, nos termos dos arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto
n° 3.000/1999 — RIR/1999;
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720530/2008-15

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Conforme depreende-se da leitura do artigo 73, do Decreto 3.000/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
A fim de cumprir a “exigência” formulada pelo julgamento anterior, o recorrente
colaciona aos autos declarações (e-fls. 40/41), das referidas profissionais, pormenorizando a
natureza dos serviços prestados, bem como a sua forma de pagamento.
Da análise da documentação acostada, entendo que o recorrente logrou êxito em
suprir a lacuna apontada pela decisão anterior.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas, no valor
total de R$ 17.500,00.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720530/2008-15

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital